Tribunal: TJMT
Processo: 1012884-27.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012884-27.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), CONSTRUTORA DIMENSION LTDA - CNPJ: 17.467.384/0001-50 (AGRAVADO), SONIA APARECIDA TEIXEIRA NAZARIO - CPF: 003.298.801-01 (AGRAVADO), ALEIR ROSA NAZARIO - CPF: 406.907.761-87 (AGRAVADO), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – EXECUÇÃO FISCAL – VALOR IRRISÓRIO – PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE SUSPENSÃO DOS AUTOS PARA ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS – INDEFERIMENTO TÁCITO – AUSÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRECLUSÃO TEMPORAL – RECURSO NÃO CONHECIDO

1. A omissão não arguida por meio de embargos de declaração não pode ser suprida em segunda instância devido à preclusão temporal.

2. Não havendo fundamentos para reconsiderar a decisão monocrática que não conheceu do recurso, e limitando-se a parte recorrente a expressar mero descontentamento com a conclusão adotada, sem apresentar novos argumentos que justifiquem sua reforma, o não provimento do agravo interno é a medida adequada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

em face da decisão monocrática proferida pelo relator deste recurso que não conhece do recurso interposto.

Aduz o agravante
, em síntese,
que a decisão monocrática do relator, que não conheceu do agravo de instrumento, está equivocada ao afirmar que a análise do recurso configuraria supressão de instância.

Argumenta
que houve indeferimento tácito do pedido principal ao deferir apenas o pedido subsidiário, permitindo o agravo
, motivo pelo qual requer a
aplicação da Teoria da Causa Madura para que o Tribunal julgue o mérito devido à omissão do juízo de origem. Subsidiariamente, requer a nulidade da decisão por ser citra petita e solicita nova decisão que analise todos os pedidos.

Sem contrarrazões (Id.
226308175
).

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §2o, do CPC).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
em face da decisão monocrática proferida pelo relator deste recurso que não conheceu do recurso interposto.

Pois bem.

A partir da análise detalhada dos autos da ação originária, verifica-se que, em
10/04/2024
, o juízo a quo intimou a parte exequente, ora agravante, a comprovar, no prazo de 30 dias, a observância dos requisitos estabelecidos pelo Tema 1184 do STF ou a indicar eventuais circunstâncias que justificassem a não aplicação do referido entendimento (Id.
152017506
;

Ação de
Execução Fiscal n.o

1000950-56.2021.8.11.0007
-
PJe
1o Grau
).

Em seguida, em 24
/
04
/
2024, a parte agravante requereu o reconhecimento da inaplicabilidade do Tema n. 1.184, de modo que a execução deveria seguir normalmente e, subsidiariamente, que os autos fossem suspensos por 90 dias para que a Fazenda Pública pudesse adotar as medidas necessárias (Id.
153550956
;

Ação de Execução Fiscal n.o
1000950-56.2021.8.11.0007
-
PJe
1o Grau
).

Pelo Juízo em 07/05/2024, foi deferido
o pedido subsidiário formulado pela parte exequente e determin
ada
a suspensão processual pelo prazo de 90 (noventa) dias (Id.
154857199
; Ação de Execução Fiscal n.o
1000950-56.2021.8.11.0007
-
PJe
1o Grau
).

Após, em 08/05/2024
,
houve manifestação de ciência da decisão pela parte
exequente, requerendo
vistas após o transcurso do prazo (Id.

154981347
; Ação de Execução Fiscal n.o
1000950-56.2021.8.11.0007
-
PJe
1o Grau
).

Irresignada, em 10/05/2024, a parte exequente informou a interposição de agravo de instrumento, que foi monocraticamente não conhecido, pois a matéria não havia sido analisada pelo Juízo
a quo
.

Resta claro que a parte agravante pretendia sanar uma eventual omissão na decisão, quando deveria ter apresentado embargos de declaração na origem.

Deste modo, a instância superior não pode apreciar matérias que não foram analisadas em primeira instância, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição.

Esse é o posicionamento deste e. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO PENDENTE – JULGAMENTO CONJUNTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – OFERECIMENTO DE SEGURO-GARANTIA – CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS – PEDIDO INDEFERIDO PELO JUÍZO DE ORIGEM – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 919, §1o DO CPC – ALEGAÇÃO DE MATÉRIA NÃO DISCUTIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Necessária a cumulação dos requisitos elencados no art. 919, § 1o do Código de Processo Civil para que os embargos à execução sejam recebidos com a atribuição de efeito suspensivo

2. Não demonstrada pelas razões apresentadas nos embargos à execução os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo, quais sejam, a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação que o prosseguimento da execução poderá ocasionar à atividade empresarial da parte ora agravante, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

3. Se a matéria debatida no recurso não foi levantada pela parte no juízo de origem, é incabível a sua análise em grau recursal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

4. Recurso parcialmente conhecido e não provido.

(N.U 1030337-69.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2024,
Publicado
no DJE 31/07/2024)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA APRESENTAÇÃO DE GARANTIA DO JUÍZO – PEDIDO DE DISPENSA DA GARANTIA DO JUÍZO – QUESTÃO NÃO ENFRENTADA NA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU – AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Se a matéria debatida no recurso não foi discutida pelo juízo de origem, a sua análise neste implicaria em supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

2. A omissão não arguida pela via dos embargos de declaração não pode ser suprida em segunda instância, em face da ocorrência da preclusão temporal.

3. Recurso não conhecido.

(N.U 1001112-67.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/07/2024,
Publicado
no DJE 25/07/2024)”.

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO FISCAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – DILAÇÃO PROBATÓRIA – MATÉRIA NÃO APRECIADA NO JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Em sede de agravo de instrumento, cabe ao Juízo ad quem, apenas, a análise acerca do acerto ou desacerto da decisão guerreada, sendo vedada a apreciação de matéria ainda não discutida no Juízo de primeiro grau, sob pena de suprimir-se grau de jurisdição.

(N.U 1023450-69.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2024,
Publicado
no DJE 13/06/2024)”.

Em vista disso, se o juízo de origem não analisou os pontos recorridos e a parte recorrente não buscou sanar a omissão por meio da oposição do recurso cabível, opera-se a preclusão em torno do tema, razão pela qual não podem ser apreciadas as questões neste recurso, por ser vedada a supressão de instância.

Convém destacar que não se aplica o artigo 1.013, § 1o, do Código de Processo Civil, visto que este não permite que a instância superior julgue pedidos que não foram apreciados na sentença recorrida.

Sendo assim, a insurgência recursal não comporta provimento.

Diante do exposto e com base na fundamentação supracitada,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto pelo Município de Alta Floresta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024